Tribunal: TJSP
Processo: 2256908-98.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188841
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração
no 2256908-98.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes TRANSPORTADORA IRMÃOS SHINOZAKI LTDA. e SHINOZAKI
TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA. (em recuperação judicial) e embargado O
JUÍZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) e RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 13 de março de 2020.
GRAVA BRAZIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2256908-98.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 32315b
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2256908-98.2019.8.26.0000/50000
EMBARGANTES: TRANSPORTADORA IRMÃOS SHINOZAKI LTDA. e
SHINOZAKI TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA. (em recuperação
judicial)
EMBARGADO: O JUÍZO
COMARCA: SÃO PAULO
Embargos de Declaração - Oposição buscando rediscussão da
pretensão deduzida no recurso (agravo de instrumento) -
Inadmissibilidade - Omissão não caracterizada - Embargos
rejeitados.
VOTO No 32315
1 - Cuida-se de embargos de declaração opostos em
face do v. acórdão que negou provimento ao agravo interposto pelas
recuperandas (ora embargantes), assim ementado:
"Recuperação judicial - Decisão que rejeitou o pedido de
prorrogação do stay period - Inconformismo das devedoras -
Não acolhimento - Nos termos do enunciado n. 9, do C. Grupo
de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, deste E.
Tribunal, A flexibilização do prazo do ‘stay period’ pode ser
admitida, em caráter excepcional, desde que a recuperanda não
haja concorrido com a superação do lapso temporal e a dilação
se faça por prazo determinado - No caso, os elementos de
convicção indicam que as agravantes concorreram para o atraso
e superação do prazo previsto no art. 6o, § 4o, da Lei
11.101/05 - Decisão mantida - Recurso desprovido."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2256908-98.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 32315b
3
Os embargos apontam a ocorrência de omissão, pois o
aresto não considerou que o único ato que retardou o andamento
do processo foi a demora no envio de documentos que embasavam
os créditos inscritos no quadro de credores. As embargantes também
falam sobre os impactos da recuperação judicial, para destacar que
houve redução de funcionários, daí a razão para o apontado atraso
na entrega de documentação. Ressaltam que "todos os demais prazos
(apresentação dos RMA's, pagamento das custas judiciais, publicações de
editais) foram diligentemente cumpridos pelas Recuperandas". Defendem a
interpretação sistemática e teleológica do art. 6, da Lei 11.101/05,
"a fim de que seu conteúdo não seja relegado ao vazio, inclusive, com respaldo
legal da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro". Entendem que a
prorrogação do stay period é medida de rigor, para aplicação do
princípio da preservação da empresa (art. 47, da Lei 11.101/05).
Recurso tempestivo.
É o relatório do necessário.
2 - A decisão colegiada não padece de omissão.
A atenta leitura do aresto revela que, além do atraso
na entrega de documentos ao administrador judicial, houve também
tardio recolhimento de custas para a publicação de edital.
Ainda, houve expressa indicação de que "a derradeira
decisão proferida pelo Juízo a quo determinou às agravantes a indicação de
datas para a realização da assembleia de credores (em 23 de janeiro de 2020, a
fls. 2707/2708, de origem)", circunstância que mitiga a pretensão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2256908-98.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 32315b
4
flexibilização dos prazos, mormente considerando que a prorrogação
do stay period só deve ocorrer em caráter excepcional, "desde que a
recuperanda não haja concorrido com a superação do lapso temporal e a
dilação se faça por prazo determinado" (enunciado 9, do C. Grupo de
Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, deste E. Tribunal).
Outrossim, releva mais a extensão do atraso, isto é, a
quantidade de dias decorridos em virtude da desídia das devedoras,
do que o número de atos que retardaram o curso do processo.
Em realidade, alegando a ocorrência de omissão, as
embargantes pretendem rediscutir os fundamentos e a solução
adotada no v. acórdão. Todavia, os embargos não dão azo a atacar
a justiça ou injustiça do julgamento.
Em suma, nada há para ser aclarado.
3 - Ante o exposto, rejeitam-se os embargos. É o
voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator